Tribunal: TJDFT
Processo: 0718265-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA. CUMPRIMENTO. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do postulante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. A alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado na sentença há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II) em prestígio do melhor interesse da criança (CF, art. 227).
3. A prestação alimentícia não pode ser fixada em patamar irrisório, devendo atender ao binômio necessidade e possibilidade.
4. Diante das necessidades presumidas do menor, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do apelado aos alimentos em favor do menor no valor de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo revela-se razoável e atende aos parâmetros estabelecidos no citado art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Apelação conhecida e provida em parte.